Tribunal: TJMT
Processo: 8010226-85.2014.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE AMEAÇA DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – SIMPLES ATOS DE COBRANÇA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010226-85.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLORIPES DE MELO FERREIRA - CPF: 947.345.181-49 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020